Tribunal: TJES
Processo: 5001203-55.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001203-55.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: MAGNO POSTAY
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO No 5001203-55.2024.8.08.0006

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A; PICPAY SERVIÇOS S.A

RECDO.: MAGNO POSTAY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA FORNECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados Id’s . 8792133 e 8792145. Sem contrarrazões, com registro de que o requerido encontra-se desassistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id’s. 8792133 e 8792145), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito presente.

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8792099), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora, o valor de
R$ 5.249,50 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos),
a título de reparação pelos danos materiais.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução de mérito
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
.”

Embargos de declaração acolhidos, porém negado provimento, id. 8792121.

Alega o autor em sua inicial, em síntese, que em novembro de 2023 teve seu aplicativo do Pic Pay invadido por hackers e que havia no aplicativo cadastrado seu cartão do Banco do Brasil. Aduz que pós recuperar o acesso ao seu aplicativo verificou que haviam sido realizadas três transferências via pix para pessoas desconhecida do autor, que totalizavam o valor de R$ 5.249,50 (cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e que tentou resolver administrativamente com as requeridas, solicitando o reembolso do valor, sem êxito. Requer a restituição do valor, bem como reparação moral.

O Recorrente Banco do Brasil S.a em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, no mérito sustenta que não há responsabilidade a ser imputada ao Banco, que o Banco não cometeu nenhum ato ilícito, que a transação ocorreu por meio de senha pessoal, ausência de provas de fragilização de dados pessoais do autor, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, bem como inexistência de reparação moral.

O Recorrente Pic Pay Instituição de pagamentos S.A em suas razoes recursais argui preliminarmente a incompetência do Juizado face a necessidade de perícia, no mérito sustenta a regularidade de sua conduta, exercício regular do direito, bem como inexistência de reparação moral, alternativamente postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

PRELIMINARES:

- Incompetência do Juizado- Necessidade de Perícia:

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes.

- Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, s
abe-se que os arts. 7º , § único , 14 , caput, e 25 , § 1º , todos do CDC , preceituam que, tratando-se de relação de consumo, todos os componentes da cadeia de fornecimento respondem solidária e objetivamente pela reparação de eventuais danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Destarte, sendo o banco réu prestador de serviço bancários ao autor, conclui-se que a instituição financeira contribuiu para o evento e, fazendo parte da cadeia de consumo, é parte legítima para responder pelos danos causados ao recorrido, haja vista a responsabilidade solidária no caso.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese a sustentação quanto ao mérito de ausência de ato ilícito, bem como pela culpa exclusiva do consumidor, entendo que houve falha no sistema de segurança dos recorrentes, reconhecendo-se a responsabilidade destes, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de delito, o que demonstra elevada desídia das instituições recorrentes. Não há nos autos comprovação de que o autor compartilhou sua senha com terceiro. Ainda os recorrentes não fizeram prova de que o recorrido ingressou em site falso e forneceu sua senha a terceiro.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira das instituições recorrentes, deveriam ter averiguado as transações bancárias objeto dos autos, o que não ocorreu. Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço dos recorrentes e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços das rés e das condenações decorrentes.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’

Ainda, a r. sentença de primeiro grau foi clara ao afirmar:

“Como se verifica dos autos tornou-se incontroverso, a transação realizada na conta da parte autora.

A controvérsia reside no fato de que enquanto a parte autora alega não ter realizado transação, e que a mesma foi fraudulenta, a requerida afirma que a transação se deu de forma regular e apensa poderia ter sido realizada com a senha da parte autora.

Quanto a tal ponto entendo ser ônus das requeridas a comprovação da regularidade da transação, ônus do qual não se desincumbiu. Em que pese as alegações de que a parte teria compartilha sua senha com terceiros não há nos autos comprovação de referida alegação.

Ademais, a parte requerida não comprovou se a transação fora feita do aparelho da parte autora, nem apresentou dados de geolocalização para comprovar de onde foram realizadas.

Assim, obverso que a requerida não demonstrou que foram adotados mecanismos de segurança suficientes para evitar a fraude alegada, o que somado aos demais elementos dos autos, evidenciam a narrativa da parte autora.

Ademais, responde a requerida objetivamente pelo ocorrido, sendo aplicável ao caso a teoria do risco, uma vez que a requerida é responsável pela segurança de todas as transações realizadas por seus clientes, e não provando ter adotado mecanismos de segurança suficientes deve responder pelos prejuízos advindos.

Diante disto devem ser as requeridas condenadas a ressarcir os valores transferidos da conta da parte autora sem sua autorização.
”

A propósito, segue julgado :

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)” (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CORRENTISTA -
INVASÃO
DA CONTA-CORRENTE POR TERCEIRO FRAUDADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Invocar a prática de ato fraudulento por terceiro não exime a instituição financeira, fornecedora de produtos ou serviços, do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima da fraude. 2. Se o preposto do
banco
admite a possibilidade de ter havido atuação de "
hacker
", isso significa que o token e a senha não garantem a higidez do sistema virtual, que se revela vulnerável à ação de fraudadores. ( TJ MG AC 78139220188130460. Data Publicação: 31/01/2023)

Assim, entendo que a
responsabilidade dos recorrentes é objetiva, não se perquirindo a existência ou não de culpa. Incumbe à instituição financeira se cercar de todas as cautelas necessárias com o intuito de evitar fraudes e, consequente, danos à terceiros. É obrigação da instituição financeira desenvolver o serviço de forma segura, satisfatória e responsável, devendo responder em caso de prejuízos causados, como decorrência da atividade extremamente lucrativa exercida. A fraude perpetrada por terceiros não constitui excludente de responsabilidade, mas fortuito interno, na medida em que a instituição financeira assume risco inerente à sua atividade. Na medida em que o serviço prestado faz parte da atividade lucrativa da instituição financeira, esta deve responder pelos danos causados a seus clientes e à terceiros pela falha no dever de segurança dos serviços colocados à disposição.

No mais, cumpre à instituição bancária, ao prestar serviços por meio da internet, zelar pelo sistema se
segurança
de seus programas, impossibilitando a atuação de meliantes invasores, que possam gerar prejuízos aos seus clientes. Desta feita, evidencia-se
falha
na prestação de serviços quando o cliente tem a sua conta invadida por hackers que se apropriam de numerário disponível na conta.

Anoto, por oportuno, que a intensidade de crimes em ambientes digitais enseja maior sensibilidade das casas bancárias a fim de evitar a ocorrência de delitos e fraudes no âmbito de seus serviços, tais como o que cá se assiste.

Não há como afastar, no caso, a ocorrência do dano moral,
visto que a falta de segurança e cuidado dos recorrentes para com os seus clientes não pode ser comparado a um mero aborrecimento cotidiano.

E quanto ao dano moral nos termos da condenação do juízo singular verifico que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo autor e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos mas lhes NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO os recorrentes
ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas). Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista que o autor encontra-se desamparado de patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)